Tribunal: TJES
Processo: 5012843-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012843-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: CONDOMINIO DREAM PARK RESIDENCE I e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012843-60.2023.8.08.0048
RECORRENTE: LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: CONDOMÍNIO DREAM PARK RESIDENCE I, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES
em face da sentença proferida ao ID 7054138, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Foi proferido despacho ao ID 7281343, que ordenou a intimação do recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo o prazo transcorrido sem manifestação, conforme certidão lançada ao ID 7476700.

Ato contínuo, foi indeferido o benefício em questão e determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 7525985).

Petição do recorrente ao ID 7656617, pugnando a juntada da CTPS. Sustentou, em síntese, que trabalha como caminhoneiro, e no despacho anterior que requereu a apresentação dos documentos, não se encontrava no Estado do Espírito Santo, impossibilitado de fornecer a documentação. Requereu, ao final, o regular prosseguimento do feito com deferimento do benefício pretendido.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado para realizar o preparo no prazo da lei, todavia deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, limitando-se a requerer a juntada da CTPS (ID 7656617).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas.

Ora, conforme relatado acima, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos com o condão de ratificar a alegada hipossuficiência financeira, o que não foi cumprido. Tão somente quando já indeferido o benefício, o recorrente compareceu aos autos pleiteando a juntada da CTPS (ID 7656617).

A eventual impossibilidade de juntada de documentos no prazo assinalado, o que não me parece crível, visto que os autos são eletrônicos e o recorrente apresenta
prints
da CTPS digital (ID 7656618 - pág 3), deveria ter sido esclarecida/justificada ao tempo da intimação para comprovar que faz
jus
ao benefício e não após a decisão de indeferimento.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que
“o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado n. 80 do FONAJE,
in verbis:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Aqui, é de salutar importância destacar que, cabe a parte e ao advogado da demanda proposta nos Juizados Especiais estar permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da própria Lei 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a parte deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionará com a extinção do processo.

Diante do exposto, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)